Tribunal: TJES
Processo: 5001384-45.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2023-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº
5001384-45.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JODAIA LOPES MACHADO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. 1. VÍCIO DE OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADO. 2. FINS PREQUESTIONADORES. DESNECESSIDADE QUANDO AS MATÉRIAS DEBATIDAS JÁ FORAM EXPRESSAMENTE DISCUTIDAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado. Como é cediço, é omissa a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte.
In casu,
a decisão recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
queastio juris
posta em discussão, afastando a nulidade suscitada pela defesa do revisionando. Portanto, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos embargos de declaração não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de nenhuma omissão. 2. Quanto à intenção de prequestionamento, é assente, na trilha dos entendimentos provenientes do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n° 211) e do Supremo Tribunal Federal (Súmula n° 356), a desnecessidade dos embargos declaratórios com efeitos prequestionadores quando as matérias debatidas já foram discutidas no acórdão embargado, sendo possível ajuizar os eventuais recursos especial e/ou extraordinário mesmo sem a oposição dos respectivos declaratórios. 3. Embargos conhecidos e não providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

14/08/2023

SEM NOTAS ORAIS.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam-se os autos de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
JODAIA LOPES MACHADO
,
em face do v. acórdão acostado no id. 3938700, da lavra das Câmaras Criminais Reunidas desta egrégia Corte, que, à unanimidade de votos, julgou improcedente a ação revisional, mantendo-se integralmente o julgamento realizado nos autos da Ação Penal nº
0004364-75.2000.8.08.0047, que
condenou o revisionando nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Irresignado, em suas
razões recursais
apresentadas no id. 3999153, alega o embargante, em síntese, que a decisão ora impugnada padece do vício de
omissão,
sob o fundamento de que “
verifica-se nulidade latente no bojo do
caderno processual, isso por que se permitiu a intimação da pronúncia de forma editalícia e realizou-se o Plenário do Tribunal do Júri sem a presença do acusado, alteração legislativa pelo artigo 420, introduzido pela Lei nº 11.689/2008. Ou seja, norma maléfica, com entrada em vigor oito anos após a prática do fato
”. Por sua vez, prequestiona a matéria suscitada.

Pois bem
.

É cediço que, nos termos do que o art. 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Dito isso, reanalisando o voto proferido e o acórdão embargado, verifico que
não há qualquer
omissão
a
ser sanada
, tendo em vista que o referido aresto é fruto da melhor apreciação dos elementos trazidos aos autos e delineou toda a questão posta em exame.

Isso porque, ao que se constata, a decisão ora recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
queastio juris
posta em discussão, não havendo como sequer inferir a ocorrência de quaisquer dos vícios que infirmariam, acaso existentes, a validade intrínseca do acórdão embargado.

Como é cediço, é
omissa
a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte. Conquanto,
"[e]ntendimento contrário ao interesse da parte e omissão são conceitos que não se confundem
". (AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013).

Ora, da simples leitura do acórdão e do voto proferido, é possível extrair-se que houve a devida manifestação,
à luz
das provas dos autos e
da jurisprudência pátria
, sobre as questões que conduziram à improcedência da ação revisional, especialmente quanto à nulidade alegada.

Dessa forma, ao analisar tal argumento defensivo, restou exaustivamente fundamentado no voto acostado no id. 3938700, o seguinte:

“
[...] o
o revisionando foi condenado pela prática do crime previsto no
artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, praticado em 20 de agosto de 2000.

Observa-se também que o requerente, que à época estava recolhido na Depol local, fora devidamente
citado pessoalmente
na referida ação penal originária, conforme atestado na certidão acostada à fl. 128-verso.

Salienta-se que o revisionando, ainda, compareceu às audiências designadas para os dias 06/10/2000 (fls. 129/139), 31/10/2000 (fls. 153/160), 13/11/2000 (fls. 188/190) e 27/11/2000 (fls. 208/216), tendo inclusive constituído advogado nos autos, que apresentou defesa em seu favor (fls. 142/143).

Consta, ainda, que embora o revisionando estivesse custodiado durante a instrução criminal, à fl. 226 dos autos originários consta o ofício encaminhado pelo Delegado de Polícia comunicando que Jodaia Lopes Machado se evadiu da cadeia pública onde se encontrava.

Por sua vez, mesmo foragido, o patrono constituído de Jodaia Lopes Machado apresentou alegações finais às fls. 281/282 dos autos físicos originários.

Logo, diante de todas as manifestações do revisionando durante o processo, verifica-se que este tinha plena ciência da ação penal existente em seu desfavor, já que foi pessoalmente citado, conforme certificado nos autos originários, à fl. 128-verso, participando ativamente do processo, eis que compareceu a diversas audiências e, inclusive, esteve preso em decorrência dos fatos investigados, tendo posteriormente se evadido do sistema prisional.

Por essa razão, verifico que o caso em análise é distinto dos precedentes trazidos pela douta defesa do revisionando.

Nesse contexto, não obstante, de fato, tenha sido determinada a intimação do requerente pela via editalícia acerca da sentença de pronúncia (fls. 525 dos autos físicos originários), nos moldes do art. 420, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 11.689/08, em razão de o réu se encontrar em local incerto e não sabido, conforme certificado nos autos originários (fl. 315-verso),
tal modalidade de intimação não ocasionou nenhuma nulidade ao feito
.

Isso porque, durante a instrução criminal do feito em análise, o réu se evadiu do estabelecimento prisional onde se encontrava, e logo após entrou em vigor a Lei nº 11.698/2008, que alterou o Código de Processo Penal, razão pela qual o acusado foi intimado por edital acerca da sentença de pronúncia.

Após, na fase do art. 422, do Código de Processo Penal, o patrono constituído à época pelo revisionando indicou o rol de testemunhas que iriam depor em plenário, conforme se verifica às fls. 536/537.

Ademais, em que pese em seguida tal patrono tenha renunciado ao mandato postulatório (fls. 538 dos autos físicos originários), o revisionando, mesmo encontrando-se em local incerto e não sabido, constituiu nova patrona particular, às fls. 551/552 dos autos originários.

Logo, o feito prosseguiu e, às fls. 573/574 dos autos originários, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Comarca, o juiz sentenciante julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, por consequência, condenou Jodaia Lopes Machado pelo crime capitulado no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal,
à pena de 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado
.

A defesa do revisionando à época, ainda, interpôs recurso de apelação criminal perante este e. Tribunal de Justiça, alegando que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos, sendo o apelo, todavia, improvido, consoante verifica-se do acórdão acostado às fls. 633/634 dos autos físicos originários, emanado da c. Primeira Câmara Criminal.

Consoante demonstrado acima, é incontroverso o fato de que o revisionando conhecia formalmente a acusação em seu desfavor e tinha total ciência da ação penal em trâmite, sendo que, durante a instrução processual, após ter participado de quatro audiências, se evadiu do sistema prisional.

Contudo, ainda quando se encontrava em local incerto e não sabido, constituiu patrona particular, a qual, inclusive, apresentou recurso de apelação em favor do requerente.

Assim sendo, tendo ciência inequívoca acerca da ação penal originária, ainda que estivesse em local incerto e não sabido, o revisionando tinha a possibilidade de intervir no feito, podendo plenamente exercer sua autodefesa, contudo, optou voluntariamente por não se fazer presente nos atos processuais.

Logo, tendo o Poder Judiciário oportunizado-lhe de participar do feito, mediante citação válida e intimação de todos os atos processuais, até sua deliberada ausência no processo, sua eventual escolha de não comparecer mais aos atos do referido feito, após sua fuga do sistema prisional, faz com que o caso em análise não se enquadre nos julgados trazidos pela douta defesa na presente ação revisional.

Nessa senda, o caso em tela trata de réu que tinha plena ciência de todos os atos processuais praticados até a sua deliberada fuga do sistema prisional e respectiva ausência no feito, razão pela qual, estando em lugar incerto e não sabido quando da decisão de pronúncia, não há qualquer nulidade em sua intimação pela via editalícia, diferente de quando o agente não possui ciência nenhuma acerca da existência do feito e de todos os seus atos, em caso de citação e intimação do agente exclusivamente por edital, demonstrando que o réu ignorava totalmente a ação penal.

Dessa feita, ao caso dos autos aplica-se sim o disposto no parágrafo único do art. 420, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 420. A intimação da decisão de pronúncia será feita:

I – pessoalmente ao acusado, ao defensor nomeado e ao Ministério Público;

II – ao defensor constituído, ao querelante e ao assistente do Ministério Público, na forma do disposto no § 1o do art. 370 deste Código.

Parágrafo único. Será intimado por edital o acusado solto que não for encontrado
. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

Portanto, tendo em vista a inequívoca ciência do revisionando acerca da persecução penal em seu desfavor, é perfeitamente válida a sua intimação por edital acerca da sentença de pronúncia,
não se aplicando,
in casu
, os precedentes trazidos pela douta defesa em sua inicial
.

Ademais, consoante o c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, “
o artigo de lei em questão é norma de natureza processual penal, de aplicação imediata, mesmo aos crimes praticados anteriormente à entrada em vigência da Lei n. 11.689/2008,
que estabelece que o réu pode ser intimado da pronúncia por edital, caso esteja solto e em lugar incerto e não sabido” (STJ; AgRg-HC 472.141; Proc. 2018/0258210-2; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 19/04/2022; DJE 25/04/2022).

Portanto,
verifico que
a matéria foi exaustivamente apreciada, à luz da
s provas existentes nos autos, da
legislação e da jurisprudência pátrias,
não havendo qualquer omissão
ou equívoco durante o julgamento
da ação de revisão criminal.

Desse modo, da leitura das razões do presente aclaratório, verifica-se que a defesa, embora alegue a existência do vício de omissão, persegue, em verdade,
a reapreciação
d
as questões
já decidida
s

por este
órgão colegiado.

Nesse diapasão, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos embargos de declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer omissão.

Esse é o entendimento que se vê da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum
. 2.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484; Proc. 2020/0043250-6; CE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 20/10/2020; DJE 29/10/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARGUIDA OMISSÃO, ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se tão somente a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando constatado
. 2.
Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, a pretexto de vícios no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-HC 608.217; Proc. 2020/0215663-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020)

Dessa feita, destaco o total
descabimento
destes embargos declaratórios, vez que a matéria nele repisada já foi objeto de vasto debate perante este órgão julgador, sendo expressamente prevista no voto e no v. acórdão embargado.

Por fim, quanto à
intenção prequestionadora da defesa,
é assente, na linha dos entendimentos provenientes do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n° 211) e do Supremo Tribunal Federal (Súmula n° 356), a desnecessidade dos embargos declaratórios com efeitos prequestionadores quando as matérias debatidas já foram discutidas em recurso apropriado, sendo possível ajuizar os eventuais recursos especial e/ou extraordinário mesmo sem a oposição dos respectivos declaratórios (PRECEDENTES: TJES; EDcl-AP 0012107-74.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 30/06/2021; DJES 15/07/2021; TJES; EDcl-AP 0093185-42.2010.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/05/2021; DJES 31/05/2021).

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos, para
NEGAR-LHES

provimento
, mantendo
in totum
os fundamentos do acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento aos aclaratórios.

Acompanho o voto de relatoria.